Tribunal: CARF
Processo: 19613.728153/2022-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.728153/2022-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.710 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MARIA ELENA GUIMARAES FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos
é do titular da declaração.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE.
Em tese, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, sendo
irrelevante a intenção do agente, conforme dispõe o artigo 136 do Código
Tributário Nacional.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O processo administrativo fiscal não é a via adequada para retificação de
declaração de ajuste anual.
IRPF.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte na hipótese de o
contribuinte declarar valor sem comprovação da efetiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.728153/2022-59
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.728153/2022-59

Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 107/109) interposto contra decisão no acórdão
no 108-032.394 da 19a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls.
90/93), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 07/03/2022, no
montante de R$ 156.913,92, já incluídos multa de mora (não passível de redução) e juros de
mora (calculados até 31/03/2022), com a apuração da infração de COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA no valor de R$
185.230,14 (fls. 76/82), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2020, ano-calendário de 2019 (fls. 63/72).
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 91):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 76, em 07/03/2022, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2020, ano-calendário 2019, na qual se exige imposto de renda de R$ 122.761,64 sujeito
à multa de mora; além dos acréscimos legais, totalizando crédito tributário no montante
de R$ 156.913,92.
O lançamento decorreu de revisão interna da Declaração de Ajuste Anual (DAA), na
qual foi apurada a seguinte infração, conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal às fl. 78/9: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva (R$ 185.230,14).
(...)
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 14/03/2022 (AR de fl. 85), a contribuinte
apresentou impugnação em 07/04/2022 (fls. 06/08), acompanhada de documentos (fls. 09/56),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 91):
(...)
Cientificado do lançamento por via postal na data de 14/03/2022 (AR à fl. 85), o sujeito
passivo impugnou a exigência em 07/04/2022, por intermédio do instrumento de fl. 7/8.
A defesa alega, em síntese, que apresentou nova Declaração de Ajuste Anual (DAA),
porquanto identificada erros na declaração original.
Acrescentou que a questão de incidir ou não o imposto de renda sobre as verbas
recebidas acumuladamente pela interessada já teria sido discutida na própria
reclamatória trabalhista no 0081400-45.2008.5.15.0153, que tramitou na Sexta Vara do
Trabalho de Ribeirão Preto, quando a UNIÃO FEDERAL (PGF) apresentou
impugnação à decisão de liquidação. Porém, a Justiça do Trabalho proferiu decisão com
trânsito em julgado, declarando que as verbas recebidas pela impugnante na reclamação
trabalhista em questão estariam ao amparo das disposições contidas no inciso VIII do
artigo 6 o da Lei no 7.713, de 1998, isto é, são isentos do imposto de renda.
Com base nos argumentos apresentados, a defesa requereu que seja anulada a
notificação de lançamento objeto destes autos
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.728153/2022-59

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 19a Turma da DRJ/08, em sessão de 17
de novembro de 2022, no acórdão no 108-032.394, julgou a impugnação improcedente (fls.
90/93).
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 06/01/2022 (AR de fl. 99) e
apresentou recurso voluntário em 25/01/2023 (fls. 107/109), com os seguintes argumentos:
(...) a recorrente recebeu um crédito na Reclamação Trabalhista n° 008140
45.2008.5.15.0153, proposta contra o extinto BANCO NOSSA CAIXA S.A., que
tramitou pela 6a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto; esses valores — quase todos — se
referiam a RRA-RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE, ou seja
foram pagos pelo reclamado de uma única vez, quando da liquidação da reclamatória.
3- Insta consignar, por oportuno, que na fase de liquidação de sentença, quando da
apresentação dos cálculos de liquidação, a UNIÃO FEDERAL apresentou impugnação
à decisão da liquidação, às fls. 609/610 da precitada reclamatória, juntada no
procedimento com a primeira defesa, sustentando em breve síntese que as verbas
trabalhistas concedidas à ora recorrente não se enquadravam em nenhuma das hipóteses
de isenção previstas no artigo 6° da Lei federal 7.713/88, e que, portanto, todas elas
seriam tributáveis.
4- Ao decidir a impugnação da UNIÃO FEDERAL, o eminente Juiz o Trabalho da 6a
Vara de Ribeirão Preto a julgou improcedente, conforme fls. 622/623 daquela
reclamatória; irresignada, a UNIÃO FEDERAL ingressou com Agravo de Petição, que,
julgado aos 18 de agosto de 2021, deixou de ser conhecido pelo Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho da 15a Região, tendo, portanto, transitado em julgado sobredita
decisão.
5- Consequentemente, não mais cabendo recurso, face ao trânsito em julgado da decisão
proferida na impugnação da UNIÃO FEDERAL, restou inquestionável que sobre o
valor recebido pela recorrente, de R$ 980.634,22 (novecentos e oitenta mil seiscentos e
trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), não deverá incidir Imposto de Renda.
6- Acresce destacar, por oportuno, que até o trânsito em julgado da decisão proferida no
Colendo TRT 15 acerca da impugnação da UNIÃO FEDERAL, ficou bloqueada nos
autos a quantia de R$ 185.230,14 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e trinta reais e
quatorze centavos); importância essa que seria relativa ao Imposto de Renda e, que, com
o não conhecimento do agravo de petição, foi liberada para a ora recorrente, que será
declarada neste exercício de 2023, ano base de 2022.
7- Ora, ao expedir a Notificação de Lançamento n° 2020/55434081673723 contra a ora
recorrente, a Receita Federal não apenas feriu de morte a decisão transitada e julgado,
que reconheceu a não incidência do Imposto de Renda sobre a quantia primeiramente
recebida pela recorrente, como também sobre a que que ficara bloqueada nos autos da
precitada reclamatória; todavia, com a precitada Notificação de Lançamento a pretensão
é a de reabrir uma discussão que já está definitivamente decidida.
8- De outra parte, ao contrário do que sustenta o venerando aresto guerreado, não houve
indevida compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte, visto que a Justiça do
Trabalho, que primeiramente bloqueou, e com o não conhecimento do Agravo de
Petição UNIÃO FEDERAL, liberou a retro mencionada quantia para a recorrente, que
ao final recebeu a integralidade do seu crédito, com decisão transitada em julgado.
9- E, mais, se houve eventualmente equívoco na primeira Declaração apresentada por
seu contador, posteriormente retificada pela nova Declaração de Ajuste Anual - DAA, a
recorrente não pode ser apenada, ou multada, por um erro para o qual não concorreu de
nenhuma forma. Demais disso, ao contrário do que entende a respeitável decisão, a
DAA não alterou matéria tributável objeto do lançamento, uma vez que o lançamento
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.728153/2022-59

— como retro ressaltado — está confrontando com decisão judicial transitada em
julgado, que reconheceu a não incidência de Imposto de Renda sobre os RRA-
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE, consoante exaustivamente
demonstrado.
10- Portanto, o cerne da questão é a incidência ou não do Imposto de Renda Pessoa
Física sobre os direitos trabalhistas denominados RRA-RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE; essa decisão proferida pela Justiça do Trabalho, de há muito
transitada em julgado, foi no sentido da não incidência, pelo que, "data vênia", todo o
restante passa de "perfumaria", para justificar a insólita decretação da improcedência da
impugnação.
11- De sorte que, em conclusão, o direito da recorrente está ao abrigo de cisão judicial
transitada em julgado, em decisão proferida pela Justiça do Trabalho nos autos
Reclamação Trabalhista n° 0081400-45.2008.5.15.0153, que tramitou pela honrada
Sexta Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, que, ao julgar a impugnação e o agravo de
instrumento oposto pela UNIÃO FEDERAL, reconheceu que os RRA-
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE pela recorrente naquela
reclamatória ESTÃO ISENTOS DO IMPOSTO RENDA DE PESSOA FÍSICA; e,
mais, eventuais equívocos que teriam sido cometidos quando da primitiva Declaração
do Imposto de Renda, posteriormente corrigidos através da DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL-DAA, não têm a indispensável força de se sobrepor à decisão
judicial transitado. Daí, portanto, se impor seja reformado o venerável acórdão ora
vergastado.
Posto isso, aguarda a recorrente seja recebido e integralmente provido o presente
recurso, e, como consequência, a total reforma do venerando acórdão vergastado e por
extensão
a
ANULAÇÃO
DA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
2020/5543408116737237, (...).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso voluntário a contribuinte insurge-se alegando a
não incidência do imposto de renda sobre a quantia recebida na reclamatória trabalhista n°
0081400-45.2008.5.15.0153, proposta contra o extinto BANCO NOSSA CAIXA S.A., que
tramitou pela 6a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, valores esses que se referiam aos
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) que foram pagos pelo
reclamado de uma única vez, quando da liquidação da reclamatória.
Afirma que o acórdão recorrido contrariou a legislação que regulamenta o IRRF e
confrontou a coisa julgada material, ao entender ser indevida a compensação do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre Recebimentos Recebidos Acumuladamente, e, em consequência,
julgou improcedente a impugnação da ora recorrente, mantendo o crédito tributário.
Relata que na fase de liquidação de sentença quando da apresentação dos cálculos
de liquidação, a UNIÃO FEDERAL apresentou impugnação à essa decisão, sustentando em
breve síntese que as verbas trabalhistas concedidas à ora recorrente não se enquadravam em
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.728153/2022-59

nenhuma das hipóteses de isenção previstas no artigo 6° da Lei Federal n° 7.713 de 1988, e que,
portanto, todas elas seriam tributáveis.
Tal impugnação foi julgada improcedente e a UNIÃO FEDERAL ingressou com
Agravo de Petição, que, em 18/08/2021, não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 15a Região, tendo, portanto, transitado em julgado sobredita decisão.
Conclui que, não mais cabendo recurso, face ao trânsito em julgado da decisão
proferida na impugnação da UNIÃO FEDERAL, restou inquestionável que sobre o valor
recebido pela recorrente, de R$ 980.634,22 (novecentos e oitenta mil seiscentos e trinta e quatro
reais e vinte e dois centavos), não deverá incidir Imposto de Renda.
Acrescenta que até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo TRT 15 acerca
da impugnação da UNIÃO FEDERAL, ficou bloqueado nos autos a quantia de R$ 185.230,14
(cento e oitenta e cinco mil duzentos e trinta reais e quatorze centavos); importância essa que
seria relativa ao Imposto de Renda e, que, com o não conhecimento do agravo de petição, foi
liberada para a ora recorrente, que será declarada no exercício de 2023, ano-calendário de 2022.
Informa que, se houve eventualmente equívoco na primeira declaração
apresentada por seu contador, posteriormente retificada pela nova declaração de ajuste anual
(DAA), a recorrente não pode ser apenada, ou multada, por um erro para o qual não concorreu de
nenhuma forma.
Salienta que, ao contrário do que entende a respeitável decisão, a DAA não
alterou matéria tributável objeto do lançamento, uma vez que o lançamento — como retro
ressaltado — está confrontando com decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu a
não incidência de Imposto de Renda sobre os RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A decisão recorrida não acolheu os argumentos apresentados e manteve o
lançamento sob os seguintes fundamentos (fls. 91/93):
(...)
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
No mérito, estes autos tratam de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) na reclamatória
trabalhista no 0081400-45.2008.5.15.0153, movida pela interessada em face do Banco
do Brasil S.A., no valor de R$ 185.230,14.
Inicialmente, a defesa alega que identificara erros na declaração original e, por isso,
estava apresentando um Declaração de Ajuste Anual (DAA) retificadora para corrigi-
los, junto com a impugnação, que esperava fosse “homologada”, com o cancelamento
da notificação:
1- Cumpre à impugnante consignar, em preambulo, que juntamente com esta
peça está juntando a inclusa DECLARAÇÃO RETIFICADORA DO IMPOSTO
DE RENDA, relativa ao ano calendário de 2019, exercício de 2020, uma vez que
aquela originariamente apresentada à RECEITA FEDERAL está eivada da
alguns equívocos, que certamente acarretaram a emissão da presente
NOTIFICAÇÃO, aguardando seja essa retificadora devidamente homologada e,
como consequência, anulada a presente notificação.
Sobre a questão, cumpre esclarecer que a legislação do imposto de renda não permite a
retificação de declaração que venha alterar matéria tributável objeto de lançamento
regularmente cientificado ao sujeito passivo, como ocorre no presente caso, nos termos
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.728153/2022-59

do art. 82/3 da Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, abaixo
transcritos, pelo que se rejeita a pretensão da defesa:
Art. 82. Eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA, depois
de sua apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte por meio de
declaração retificadora, desde que não esteja sob procedimento de ofício,
independentemente de autorização administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida no caput:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente
declaradas com as alterações e exclusões necessárias, bem como as informações
adicionadas, se for o caso; e
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
Art. 83. Depois do prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitido
retificação que tenha por objetivo alteração na forma de tributação, bem como a
retificação de declaração que venha alterar matéria tributável objeto de
lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo.
No tocante à alegação de que a isenção das verbas recebidas na ação trabalhista teria
sido declarada em sentença proferida naqueles autos, é preciso considerar que o
presente processo administrativo fiscal não questiona a natureza tributária dos RRA,
mas sim a comprovação da retenção do IRRF que a contribuinte pretende compensar no
ajuste anual. Sobre a matéria, o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018), dispõe:
Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79,
poderão ser deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12; Lei no 11.438, de 29 de
dezembro de 2006, art. 1o; e Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, art. 4o):
(...)
VII - o imposto sobre a renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo;
(...)
§ 3o O imposto sobre a renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de ajuste anual se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o
disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no § 1o do art. 7o (Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 55).
Sendo assim, o que se discute aqui não é se o RRA é isento ou não, mas se o IRRF que
se pretende compensar foi retido, o que a interessada não logrou comprovar, seja
quando intimada pela Malha Fiscal, seja agora, na impugnação. Por conseguinte, o
lançamento deve ser mantido, por falta de comprovação da retenção do IRRF
compensado.
A referida decisão não merece reparo e deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Como visto anteriormente, a infração lançada se refere à COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, no montante de R$
185.230,14. Não havendo prova nos autos de ter sofrido tal retenção não poderia ter informado
na declaração de ajuste anual entregue tal fato. Assim, correto o procedimento fiscal e a decisão
recorrida em manter o lançamento.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.728153/2022-59

Cumpre consignar que a responsabilidade pelas informações prestadas na
declaração de ajuste anual, independente de o contribuinte ter agido, em tese, de boa-fé, é do
próprio contribuinte, que deve se atentar aos valores a serem informados e solicitar as devidas
correções, quando for o caso, antes de iniciado o procedimento fiscal. Não o fazendo, o
contribuinte pode ser penalizado, caso constatada pela Administração Tributária qualquer
irregularidade ou omissão de rendimentos.
Da dicção do artigo 136 do CTN, abaixo reproduzido, extrai-se que a
responsabilidade por infrações tributárias independe da culpa ou dolo do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em remate, embora a responsabilidade do contribuinte independer do elemento
subjetivo, no recurso voluntário foi alegada apenas a imperícia do profissional contratado para o
preenchimento da declaração de ajuste, não tendo sido provado, a existência de erro inescusável,
intransponível, ou mesmo, de uma conduta hábil a caracterizar alguma fraude.
Por sua vez, relativamente a possibilidade de retificar a declaração após iniciada a
ação fiscal, ou mesmo procedido o lançamento, o artigo 138 do Código Tributário Nacional é
enfático ao vedar tal procedimento, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifamos)
Essa é, inclusive, a inteligência da Súmula CARF no 33, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do disposto no artigo 72, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 343, de 09
de junho de 2015:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na hipótese dos autos, a contribuinte, após iniciada a ação fiscal, vem procurando
retificar a declaração objeto da autuação, o que é vedado pelo dispositivo legal em comento,
impossibilitando o acolhimento de seu pleito.
Ademais, poderá a autoridade de origem, se entender cabível, proceder eventual
Revisão de Ofício com base nos documentos e informações prestadas pelo contribuinte, tendo
em vista os preceitos do artigo 149 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.728153/2022-59

(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 120
DF CARF MF
Original